Tribunal: TJDFT
Processo: 0707426-60.2022.8.07.0008
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PENA CORRETAMENTE APLICADA. REGIME PRISIONAL. REGIME ABERTO. CABIMENTO. RÉU REINCIDENTE.
1. A alteração da versão da vítima em Juízo, com o fito de minorar as consequências dos atos praticados por seu companheiro, não impede o édito condenatório.
2. Ainda que a vítima tenha agredido o réu, possível extrair da prova dos autos que houve evidente excesso na ação do acusado, tendo a vítima sido lesionada em diversas partes do corpo, não constando que o apelante tenha sofrido qualquer lesão.
3. Em tal circunstância o réu deve responder pelo excesso, ao, supostamente agir em legítima defesa.
4. Sendo a pena inferior a quatro anos, o fato de ser o réu reincidente justifica o agravamento do regime prisional para o semiaberto, conforme se extra do artigo 33, § 2o, alíneas ‘a’ e ‘b’ do Código Penal.
5. Recurso desprovido.